Tribunal: TJDFT
Processo: 0736909-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0736909-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS LOPES MACHADO AGRAVADO: B6 ASSIGNEE ASSETS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Thaís Lopes Machado pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 2a Vara Cível de Sobradinho, que deferiu o pedido de substituição do polo ativo. Em suas razões, a agravante aduz que a alienação do direito litigioso não altera a legitimidade das partes, conforme determina o art. 109, do CPC. Sustenta que, para o ingresso do cessionário, faz-se necessário o consentimento da parte adversa. Alega que não há documento que comprove que o crédito discutido na presente demanda tenha sido efetivamente alienado. Afirma que o edital de falência anuncia de forma genérica a venda de “Carteira de Créditos Consignados Inadimplentes”, sem fazer qualquer referência ao contrato ou obrigação debatidos na monitória, o que inviabiliza a aferição da titularidade pela suposta cessionária. Afirma que a manutenção da decisão recorrida representa risco de dano irreparável, uma vez que a substituição processual com base em documentação insuficiente pode levar ao reconhecimento de uma entidade como credora sem que esta, de fato, detenha o direito discutido nos autos. Alega que essa circunstância compromete gravemente a segurança jurídica, pois a Agravante corre o risco de satisfazer obrigação perante parte ilegítima, ficando ainda sujeita a nova cobrança pelo verdadeiro titular do crédito. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela revogação da decisão que deferiu o pedido de substituição do polo ativo. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Registre-se, inicialmente, que, embora não haja hipótese específica de cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre sucessão processual, conheço do presente recurso ao amparo da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do CPC (Tema 988, STJ). Com efeito, no caso, encontra-se presente a urgência capaz de mitigar a taxatividade do art. 1.015, do CPC, haja vista a possibilidade de prejuízo, pois se apreciada a matéria apenas em sede de recurso de apelação ou contrarrazões, a questão da sucessão processual já estaria superada. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano irreparável emerge da possibilidade de pagamento indevido à parte ilegítima. Quanto à probabilidade do direito, ao que parece, em se tratando de procedimento monitório, ainda na fase de conhecimento, deve ser observado os ditames do art. 109, § 1o, do CPC, o qual prevê a necessidade de consentimento do devedor para a sucessão das partes. Ademais, em uma primeira análise, parece que não está comprovada a cessão de crédito por meio de documento que permita a identificação clara e precisa do crédito cedido (Acórdão 1981027). Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator